Tribunal: TCU
Processo: 018.930/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2868/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de denúncia a respeito de supostas irregularidades ocorridas na Secretaria Especial de Administração da Presidência da República e no Gabinete da Presidência da República, relacionadas à possível participação do Presidente da República em atos de campanha eleitoral em horário de expediente das repartições públicas do Poder Executivo Federal, em violação de princípios gerais da Administração Pública decorrente de desvio de finalidade da função pública em favor de interesses exclusivamente pessoais; Considerando que a denúncia é embasada no possível fato de que o Presidente da República teria participado de eventos eleitorais em dias úteis, os quais não constaram de sua Agenda Oficial; Considerando os pareceres uniformes exarados pela Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado às peças 13-14, por meio dos quais a unidade técnica deixa assente a ausência de competência do Tribunal de Contas da União para apurar os fatos deduzidos na inicial, por se referirem a uso irregular de recursos públicos em campanha eleitoral por parte do denunciado; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) não conhecer da denúncia por não atender os requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 do Regimento Interno do TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; b) comunicar à denunciante a prolação do presente Acórdão; c) encaminhar cópia integral do processo à Procuradoria-Geral Eleitoral para adoção das providências que entender pertinentes quanto aos fatos denunciados; e d) arquivar o presente processo, com fundamento no parágrafo único do art. 235 do Regimento Interno do TCU e no caput do art. 105 da Resolução - TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 018.930/2022-0 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Secretaria Especial de Administração da Presidência da República (sa/sg). 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdmin). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.